Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723801-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 47567895) interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI contra sentença proferida no pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. I, do Código de processo civil. O Apelante comunicou a desistência do presente recurso (ID 55130741). É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, com base no Art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024 12:37:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador